Tribunal: TJSP
Processo: 2246555-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição no julgado - Inconformismo parcialmente procedente – Impossibilidade de inclusão da majoração recursal, prevista no § 11 do art. 85 do CPC, no caso de provimento a recurso e/ou quando não há prévia fixação de honorários pela decisão recorrida - Jurisprudência do E. STJ – Demais alegações que, por sua vez, possuem caráter nitidamente infringente -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição no julgado - Inconformismo parcialmente procedente – Impossibilidade de inclusão da majoração recursal, prevista no § 11 do art. 85 do CPC, no caso de provimento a recurso e/ou quando não há prévia fixação de honorários pela decisão recorrida - Jurisprudência do E. STJ – Demais alegações que, por sua vez, possuem caráter nitidamente infringente - Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, nos termos do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2246555-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Leme, em que é embargante
MUNICÍPIO DE LEME, são embargados ELEUZA TEREZINHA PAVAN ROSSI,
JOSÉ IVAN ROSSI e CLAUDIA KINOCK ALVARES SENEDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, acolheram os Embargos de Declaração., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246555-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9988
2
Embargos de Declaração no 2246555-96.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Municipalidade de Leme
Embargada: Eleuza Terezinha Pavan Rossi e outro
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 29/05/2020 (Voto no 7447)
VOTO No 9988
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Alegação
de
contradição no julgado - Inconformismo parcialmente
procedente
Impossibilidade de inclusão da majoração
recursal, prevista no § 11 do art. 85 do CPC, no caso de
provimento a recurso e/ou quando não há prévia fixação de
honorários pela decisão recorrida - Jurisprudência do E. STJ
Demais alegações que, por sua vez, possuem caráter
nitidamente infringente - Embargos parcialmente acolhidos,
com efeitos modificativos, nos termos do Acórdão.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos pela Municipalidade de Leme ao Acórdão de fls. 429/439, que, por
votação unânime1, deu provimento a Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelos embargados, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
Fiscal IPTU dos exercícios de 2002 a 2005
Imóvel alienado aos agravantes em 2007, antes
do ajuizamento do feito, com transferência
registrada em matrícula
Impossibilidade da
inclusão tardia da agravante coproprietária no
polo passivo do feito Aplicação da Súmula no
392 do E. STJ Extinção do feito em relação a
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente, sem
voto), Mônica Serrano e Kleber Leyser de Aquino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246555-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9988
3
ela, nos termos do art. 485, IV, do CPC -
Preclusão da avaliação pericial do imóvel
penhorado, em decorrência do não pagamento
dos honorários, nos termos do art. 465, § 3o, do
CPC

Possibilidade,
contudo,
de
sua
reavaliação por Oficial de Justiça, nos termos do
art. 873, III, do CPC, devido a considerável
divergência entre primeira avaliação, realizada
em 2007, e o laudo particular apresentado em
2015
Sucumbência recursal
Recurso
parcialmente provido.”
A embargante alega haver contradição no
Acórdão, eis que nas razões recursais “não há pedido de arbitramento ou
majoração de honorários”, e reitera a legitimidade passiva dos agravantes.
Requer o prequestionamento de toda a matéria ventilada, com o suprimento do
vício apontado, afastando-se a condenação aos honorários, ou,
subsidiariamente, que estes sejam alterados para 10% sobre metade do valor
da causa.
Os embargados se manifestaram a fls. 18/19.
É O RELATÓRIO.
Os Embargos de Declaração comportam
acolhimento parcial.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto
sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo
dele.
Ocorre que o Acórdão embargado bem
analisou os fundamentos referentes à legitimidade passiva dos agravantes, não
havendo, nesse ponto, quaisquer vícios que ensejem a oposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246555-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9988
4
aclaratórios.
Em verdade, a Municipalidade apenas reitera
os argumentos já trazidos e analisados no recurso principal.
O inconformismo da parte, vale dizer, não
pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
No mais, não se desconhece que é requisito
de admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial o
prequestionamento da matéria constitucional e federal. Porém, para que se
reconheça esse prequestionamento, não é necessário que o acórdão faça
referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes,
especialmente diante da redação do artigo 1.025 do CPC/2015.
De outra sorte, assiste razão ao Município no
que tange à majoração recursal dos honorários advocatícios.
Compilando julgados recentes sobre o tema, o
E. STJ divulgou a seguinte tese referente à aplicabilidade da majoração
recursal: “A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista
no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos
seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016,
data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.”2 (destaques nossos).
Depreende-se dos itens “b” e “c”, portanto,
que a majoração dos honorários pressupõe sua prévia fixação pela
2 Tese divulgada por meio da ferramenta Jurisprudência em Teses, do E. STJ, ed. no 129: DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS II. A referida tese se originou dos seguintes julgados: AgInt no
AREsp no 1.349.182/RJ, AgInt no AREsp no 138067/ES, AgInt no AREsp no 1310670/RJ, REsp no
1804904/SP, EDcl no AgInt no AREsp no 1342474/MS e AgInt nos EDcl no REsp no 1745690/MS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246555-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9988
5
decisão/sentença recorrida, sendo defeso ao Tribunal ad quem computar o
acréscimo ao reconhecer a sucumbência de forma originária, como feito no
Acórdão recorrido. Outrossim, a majoração somente se faz possível quando o
Tribunal negar conhecimento ou provimento ao recurso; assim, ao dar-se
provimento a recurso que visa à condenação da parte contrária em honorários
sucumbenciais, como no caso do Acórdão embargado, não se faz possível a
inclusão da majoração recursal.
Assim, embora seja perfeitamente possível ao
Tribunal arbitrar os honorários-base de ofício se da reforma da decisão resultar
a sucumbência da parte contrária, é vedada a inclusão, no montante, da
majoração recursal quando for dado provimento ainda que parcial - ao
recurso, como no caso presente.
Ante o exposto, acolho os Embargos de
Declaração, no pedido subsidiário, com efeitos modificativos, para afastar
o cômputo da majoração recursal prevista no § 11 do art. 85 do CPC, de
modo que a parte final do dispositivo do Acórdão embargado passe a ser
assim redigida: “Condeno, ainda, a Municipalidade ao pagamento de
honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre metade do valor da causa,
em decorrência da extinção do feito em relação a um dos dois devedores
solidários."
SILVANA M. MOLLO
Relatora